Tribunal: TJMT
Processo: 0019154-83.2009.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019154-83.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (APELANTE), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO), DARCY CAPISTRANO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 318.037.766-68 (APELADO), ELZA ARRAES CAPISTRANO DE OLIVEIRA - CPF: 730.729.151-72 (APELADO), Darcy Capistrano de Oliveira Neto (APELADO), Maria Eduarda Sousa Capistrano de Oliveira (APELADO), DARCY CAPISTRANO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 038.236.731-65 (APELADO), MARIA EDUARDA SOUSA CAPISTRANO DE OLIVEIRA - CPF: 076.170.471-00 (APELADO), ESPÓLIO DE DARCY CAPISTRANO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 318.037.766-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APLICADA DE OFÍCIO PELO JUIZ – NÃO OCORRÊNCIA –
DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA

–
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DOS EXECUTADOS – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – ARTIGO 921, III, § 2º, DO CPC – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – BOA-FÉ PROCESSUAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais, permitindo a paralisação do processo injustificadamente, o que não restou evidenciado nos autos.

Suspende-se a
execução
quando o executado não possuir
bens
penhoráveis e somente após decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano, sem que seja localizado e/ou encontrados
bens
passíveis de penhora, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do artigo
921
, III,
§ 2º
do
CPC
, não havendo que se falar em extinção do
processo
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019154-83.2009.8.11.0041

APELANTE:

RAIMAR ABILIO BOTTEGA

APELADOS:

MARIA EDUARDA SOUSA CAPISTRANO DE OLIVEIRA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAIMAR ABILIO BOTTEGA
,
contra r. sentença proferida pelo MM Juiz da 8ª Vara da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
,
lançada nos autos do cumprimento de sentença – cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, ajuizada em face de
MARIA EDUARDA SOUSA CAPISTRANO DE OLIVEIRA E OUTROS
, que, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito, nos termos do artigo 487, II, c/c art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que não restou configurada a prescrição intercorrente, porquanto não houve inércia processual de sua parte.

Argumenta que houve penhora de bens imóveis do devedor originário (Id. 53991962), e que, embora não tenha sido possível a avaliação dos bens pela dificuldade de localização, sempre diligenciou pelo prosseguimento do feito, formulando requerimentos sucessivos, inclusive após a constatação do falecimento do executado e da necessidade de substituição processual pelos sucessores.

Aduz que jamais houve paralisação do processo por mais de cinco anos e que a demora decorreu dos mecanismos da Justiça, não sendo aplicável a prescrição intercorrente.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja cassada a sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem a fim de que tenha prosseguimento o cumprimento de sentença até a integral satisfação do crédito.

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido no Id 268238251.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que, de ofício, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente do título, e de

consequência, julgou
extinto
o processo com fulcro nos artigos 487, II e 924, V, ambos do CPC.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

A prescrição intercorrente se opera apenas se o
processo
permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Assim é o posicionamento jurisprudencial desta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos”
(TJ-MT 00013916520068110044 MT, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Compulsando detidamente os autos, constata-se que a exequente apelante peticionou diversas vezes nos autos, solicitando pesquisas em diversos
sistemas de consultas eletrônicas colocados à disposição do Julgador,
de modo que
não restou caracterizada falta de interesse processual, uma vez que agiu diligentemente, requerendo diversas providências no sentido da localização dos devedores e de bens penhoráveis, que restaram infrutíferas.

Impende ressalvar, nesse tópico, que em nenhum momento houve a paralisação do feito por inércia do recorrente, considerando que este formulou inúmeros requerimentos.

De tal forma, não há falar em prescrição intercorrente, tenho em vista o interesse da parte credora no prosseguimento do feito, também não se justifica a extinção da ação executiva com fundamento na ausência de localização de patrimônio passível de constrição, uma vez que o dever do Magistrado
a quo
é primeiramente suspender a execução, na forma do artigo 921, § 1º e 2º, do CPC, já que os bens futuros do executado também respondem pela execução, consoante dicção dos artigos 789 e 921, § 3º, ambos do CPC, confira-se:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

(...)

Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

Dessa forma, a sentença merece ser desconstituída para
determinar o retorno dos autos à instância singular para
que seja
realizado
o arquivamento da execução na forma do artigo
921
, inciso
III
,
§ 2º
, do
CPC
.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – FASE EXECUTIVA FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 485 – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – BOA-FÉ PROCESSUAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. Não é cabível a extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa, em razão de sua natureza executiva. A inércia do exequente deve ensejar a suspensão da execução e o arquivamento do feito, nos termos do art. 921 do CPC. A extinção
por abandono exige requerimento expresso da parte contrária, conforme a Súmula 240 do STJ” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00022594820158110005, Relator.: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - MANIFESTAÇÃO DA PARTE TÃO SOMENTE PELO ARQUIVAMENTO DO FEITO – ART. 921, §2º, do CPC/2015 - AUSENTES HIPÓTESES DO ART. 924 DO CPC/2015 - SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

1. Não sendo localizados bens penhoráveis, o juiz determinará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, §2º, do CPC/2015, não havendo que se falar na extinção do feito.

2. Recurso provido”
(N.U 1000909-43.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025)

“APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 924 CPC/2015. ARQUIVAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1 - A extinção nos termos do art. 485, III, do CPC é cabível apenas em fase de conhecimento, e não em cumprimento de sentença. 2- Em caso de inércia do credor na fase executiva ou quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, o caminho é a suspensão e arquivamento do processo, nos termos do art. 921 do CPC”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006698220218110110, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para
que seja
realizado
o arquivamento do feito executivo na forma do artigo
921
, inciso
III
,
§ 2º
, do
CPC
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025